Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por álcool quando o réu confessa que ingeriu latas de cerveja antes de dirigir seu veículo, bem como policiais e a testemunha que teve sua moto abalroada por ele perceberam sinais de embriaguez no réu e houve o registro do Relatório de Embriaguez, tudo em conformidade com as demais provas dos autos.
2. É prescindível a realização do teste do etilômetro ou exame sanguíneo para constatação da incidência de álcool no réu quando a embriaguez etílica puder ser aferida por outros meios de prova, inclusive pela prova oral e relatório de embriaguez (CTB, art. 306, §§ 1o e 2o, com redação dada pela Lei no 12.760/2013).
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.